Tribunal: TCU
Processo: 007.815/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2786/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legal (ais) para fins de registro o (s) ato (s) a seguir relacionado (s), de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 007.815/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Islas Batista Guedes (XXX.731.296-XX); Joao Paulo Ramos Gomes (XXX.465.926-XX); Juliana Barbara Barros Melo (XXX.297.786-XX); Larissa Alves de Lira (XXX.673.588-XX); Lilia de Cassia Espirito Santo (XXX.622.846-XX); Lorena Lopes Ferreira (XXX.085.081-XX); Matheus Matioli Mantovani (XXX.771.638-XX); Renata Maria Moreira Moraes Furlan (XXX.262.326-XX); Tarcisio Maciel Chaves de Mendonca (XXX.941.296-XX); Thamara Lais Silva (XXX.702.266-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Minas Gerais 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.